Tribunal: TJES
Processo: 5006149-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006149-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ADEILSON SILVA DE PAULO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006149-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ADEILSON SILVA DE PAULO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão unipessoal que negou seguimento ao agravo de instrumento. O agravante sustenta que a decisão recorrida causa prejuízo, pois a manutenção do veículo na comarca de apreensão gera custos adicionais e que a citação do réu não seria necessária para o decurso do prazo de pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida possui conteúdo decisório passível de impugnação via agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se há interesse recursal do agravante quanto à alegação de necessidade de reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação judicial de citação da parte requerida visa ao regular prosseguimento do feito e à triangularização da relação processual, sem conteúdo decisório, o que inviabiliza sua impugnação por agravo de instrumento, conforme o art. 1.001 do CPC.

4. O agravante carece de interesse recursal, pois a decisão recorrida não impôs a obrigação de manter o veículo na comarca de apreensão nem vinculou a contagem do prazo para purgação da mora ao ato de citação.

5. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que não há necessidade de citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para pagamento da dívida e que inexiste previsão legal que imponha a permanência do veículo na comarca.

6. A decisão recorrida encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece que a consolidação da posse e propriedade do bem ocorre cinco dias após a efetivação da liminar, independentemente de citação, salvo pagamento integral da dívida no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A determinação de citação da parte requerida na ação de busca e apreensão não possui conteúdo decisório autônomo e, portanto, não é passível de impugnação por agravo de instrumento.

2. O prazo de cinco dias para pagamento da dívida e evitar a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário conta-se a partir da execução da liminar, independentemente da citação.

3. Inexiste obrigação legal de manutenção do veículo na comarca de apreensão, não podendo o magistrado impor tal restrição sem previsão normativa específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.001; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.770.863-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020; TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 14/07/2023; TJES, AI 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 27/08/2019; TJES, AI 0013925-47.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 8357487 e integrada no ID 9069136, por meio da qual foi
negado seguimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 9418144), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) a decisão agravada
“[...] deve ser reformada por causar imenso prejuízo ao autor, ora agravante, uma vez que com o veículo mantido na comarca de apreensão, que difere da comarca de sua sede e pátio, deverá o autor arcar com inúmeras despesas como estadia, possível depreciação e diminuição do valor que possivelmente será aferido em caso de venda ou alienação do bem”
; e (ii) é prescindível a citação do réu para decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem.

Tendo em vista que o agravado não foi localizado, não houve a apresentação de contrarrazões.

Pois bem. D
estaco que, não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida, em síntese, nestes termos:

“(...) não obstante a decisão objurgada seja, em tese, agravável, já que se ensejou o deferimento da medida liminar, considerando o disposto no art. 1.015, I, do CPC, noto que
a irresignação recursal diz respeito a capítulo da decisão que não contém cunho decisório, qual seja, a determinação da citação da parte requerida, matéria a qual não é impugnável pela via do agravo de instrumento
.

Como se depreende da peça de ingresso, o agravante aponta seu inconformismo à seguinte determinação:

‘Executada a ordem liminar, cite-se a parte requerida, cientificando-a para que, querendo:

(A) no prazo material de cinco (05) dias pague a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo Credor-Fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, § 2º, do Dec.-lei n.º 911/69), ciente de que não será admissível a purgação da mora. O prazo de cinco dias é contado em dias corridos, conforme jurisprudência do STJ: «O prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/2015 (STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 673; REsp 1.770.863-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) (...)”

Ora, trata-se tão somente de determinação do magistrado com o fito de dar prosseguimento ao feito, com a triangularização da relação jurídico-processual e a citação da parte ré, a qual, reitero, não possui nenhum cunho decisório.

[...]

Ao que se vê, portanto, a despeito da possibilidade de manejo de recurso em face da decisão no que tange ao capítulo atinente ao deferimento da medida liminar, a parte da decisão que o agravante se insurge contra não é recorrível, por expressa disposição do art. 1.001 do CPC”.

Na verdade, ao analisar detidamente a decisão interlocutória proferido pelo juízo primevo, identifico que sequer existiria interesse recursal por parte da agravante, senão vejamos o seu teor:

“Trata-se de ação de busca e apreensão instaurada com fundamento no Dec.-lei n.º 911/69, cujo pedido foi devidamente instruído com os documentos que comprovam a relação jurídica de direito material subjacente entre as partes, na qual foi dada a garantia em alienação fiduciária pela parte requerida, então devedora-fiduciante, referente ao bem acima identificado, bem como local da diligência.

Também foi juntado o demonstrativo do débito (id n.º 40280026), o registro da garantia (id n.º 40280028) e a comprovação da mora (id n.º 40280027), satisfazendo, portanto, o requisito a que alude o artigo 3º do Decreto-lei n.º 911/69 c/c as Súmulas n.ºs 72 e 245 do STJ.

Em face do exposto,
defiro liminarmente a medida de busca e apreensão quanto ao bem descrito na exordial
, o qual deverá ser apreendido da parte Requerida ou, ainda, com terceiros, podendo ser entregue a qualquer funcionário indicado pela parte Requerente ou, na falta deste, a um de seus advogados regularmente constituídos.

Será promovida a inserção da ordem de busca e apreensão no Cadastro Nacional de Veículos Automotores, por meio do convênio RENAJUD, conforme determina o art. 3º, § 9º, do Dec.-lei n.º 911/69
.

Executada a ordem liminar, cite-se a parte requerida, cientificando-a para que, querendo:

(A)
no prazo material de cinco (05) dias pague a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo Credor-Fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, § 2º, do Dec.-lei n.º 911/69), ciente de que não será admissível a purgação da mora. O prazo de cinco dias é contado em dias corridos, conforme jurisprudência do STJ: «O prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/2015 (STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 673; REsp 1.770.863-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)»; ou

(B)
não havendo o pagamento integral da dívida, que no prazo processual de quinze dias possa apresentar resposta, sob pena de revelia (art. 3º, § 3º, do Dec.-lei n.º 911/69).

Fica autorizada, desde já, a ordem de arrombamento ou requisição da força policial, se necessário”.

Conforme se denota da fundamentação acima apresentada, o MM. Juiz
a quo
em nenhum momento da decisão primeva, ao contrário do sustentado pelo recorrente,
“[...] deixa claro que só após a citação iniciará o prazo de cinco dias para purga a mora, retirada do veículo da Comarca e 15 (quinze) dias para contestar”.

Na verdade, o comando decisório foi no sentido de determinar que, após a efetivação da liminar, a parte contrária fosse citada.

O §1º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 é claro ao estipular que
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”
. E segue no §2º prescrevendo que
“no prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Logo, independentemente de citação e do prazo de resposta estipulado §3º do referido artigo, haverá a consolidação da posse se transcorrido 5 (cinco) dias e o devedor não tiver quitado o valor integral da dívida (art. 3º, §2º).

Assim, repito, não se observa que o MM. Juízo condicionou o prazo da purgação da mora à citação, apenas englobou a citação e a ciência do pagamento no mesmo ato, o que não afasta a previsão legal.

Tanto é que a jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que
“Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem”
(TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

Da mesma forma, de uma singela leitura da decisão do Magistrado de 1º Grau não vislumbro qualquer comando no sentido de determinação que torne impositiva à parte autora a manutenção do veículo na comarca.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES.
2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3. Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes
. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

Até porque, à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Com efeito, se a decisão foi proferida no mesmo sentido que argumenta a parte agravante, é patente que carece o recorrente de interesse, já que sua pretensão colide com a necessidade de reforma da decisão.

É dizer: sendo a decisão favorável ao agravante, frise-se, que sequer condicionou a efetivação da apreensão do bem dado em garantia e consolidação da posse deste ao patrimônio do credor ao ato citatório, e nem mesmo determinou que o objeto da lide eventualmente apreendido fosse mantido na comarca de origem, evidente que lhe falta interesse recursal, como amplamente reconhecido na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDOS DEFERIDOS PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...] (TJ-RS - AI: 70085692291 PORTO ALEGRE, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 12/12/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDESIGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA PRESENCIAL. PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIALIDADE DO IMESC NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA
. (TJ-SP - AI: 22638528220208260000 SP 2263852-82.2020.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 18/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Ademais, apenas como reforço de argumentação, ressalto que a determinação do magistrado com o fito de dar prosseguimento ao feito, com a triangularização da relação jurídico-processual e a citação da parte ré, a qual, reitero, não possui nenhum cunho decisório.

O que se infere, portanto, é a ausência de qualquer juízo de valor no provimento judicial ora mencionado (determinação de citação), não se identificando, portanto, conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2025 às 15:33:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55558917022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.